Tribunal: STF
Processo: Pet 11037
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
QUEIXA-CRIME. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. QUEIXA-CRIME QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de queixa-crime apresentada em face do Senador da República Carlos Eduardo de Souza Braga, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 



    O Querelante narra que após noticiar fatos relativos à Operação Lava Jato envolvendo o querelado, “passou a ser alvo de ataques através de redes sociais originados a partir de um ‘gabinete do ódio’ comandado pelo querelado”. Ressalta que “Os ataques consistiram em distribuir vídeos com mensagens extremamente agressivas e ofensivas contra a honra do Querelante e de seus familiares, incluindo um filho autista, outro filho menor e a mãe octogenária”. 



    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte em razão da prerrogativa de Parlamentar Federal do querelado, tendo em vista não restar evidente, na hipótese em análise, o afastamento de relação de causalidade entre os crimes imputados e o exercício do cargo do congressista.



    É o relatório. DECIDO. 



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente Queixa-Crime é mera repetição da Pet 10.596, também em curso nesta Suprema Corte, o que faz incidir, no caso concreto, o instituto da litispendência. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção deste processo sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Queixa-Crime, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente